Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800732-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANDA MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, reduziu o valor das custas processuais e determinou o seu recolhimento, sob pena de extinção do feito. A agravante, servidora pública inativa, alegou não possuir condições de arcar com os custos processuais sem comprometer sua subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da análise de sua situação econômica demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade de justiça depende da demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira, conforme o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza possui natureza relativa, podendo ser afastada pelo juiz diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

A agravante aufere renda líquida mensal de quase R$ 10.000,00, reside em imóvel próprio de alto padrão e não apresentou elementos suficientes sobre sua estrutura familiar que evidenciem comprometimento de sua renda.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais em até quatro vezes corrobora a conclusão de que a parte possui condições de arcar com o ônus sem prejuízo do sustento.

A restituição dos valores, em caso de êxito na demanda, mitiga o impacto financeiro inicial das custas judiciais.

É consolidado o entendimento dos Tribunais Superiores de que a ausência de comprovação adequada da hipossuficiência justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A renda elevada e a posse de imóvel de alto padrão são indícios suficientes para afastar a presunção de necessidade quando não infirmados por provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 468178 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.04.2014; STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.10.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nos autos de ação ordinária contra a decisão ID

133855805 que indeferiu o pedido de gratuidade, reduziu o valor das custas e determinou que a agravante as recolhesse sob pena de extinção do feito.

Recorre arguindo que não possui condições de arcar com os custos do processo sem que isso afete a sua subsistência familiar.

Pede a concessão de efeito ativo e a reforma da decisão.

Neguei o efeito ativo ID24374935.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento.

O texto da Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Observo que a agravante é servidora pública inativa com renda liquida mensal de quase R$10.000,00 e reside em casa própria de elevado padrão construtivo, conforme se constata na imagem abaixo obtida no aplicativo Google Maps
[1]
:

Entende-se que o recorrente não desconhece o funcionamento da máquina judicial e, em tese, não demonstrou até a aqui a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ora, considerando que as custas processuais podem ser divididas em 4 parcelas, me parece evidente que a parte agravante teria condições de arcar com o ônus financeiro sem prejuízo do sustento da família, que aliás não ficou esclarecida a sua estrutura (marido? filhos menores? outros dependentes?),
a não ser que suponha, desde logo, não possuir o direito invocado na ação proposta, levando-o a imaginar que neste caso seria um desperdício de recursos
,
aliás, em muitos outros casos os autores de ações da mesma natureza tem sido condenados em custas processuais e honorários de sucumbência
.

Finalmente, há que considerar que havendo sucesso na sua demanda os valores arcados com as custas judiciais retornarão ao seu patrimônio corrigidos monetariamente por ocasião do cumprimento de sentença, pelo que, havendo nos autos elementos que evidenciem que a parte postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”

(STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014,)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014)

In casu
, não colho documentos nos autos que façam presumir que a agravante possui situação econômica que não lhe permita pagar as despesas processuais.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://www.google.com/maps/place/R.+Irituia,+24+-+Nova+Olinda,+Castanhal+-+PA,+68742-120/@-1.2909943,-47.9487182,3a,60y,78.48h,85.31t/data=!3m7!1e1!3m5!1s92PWvqPWfa5P9hc_zixtGg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D4.6874119885114425%26panoid%3D92PWvqPWfa5P9hc_zixtGg%26yaw%3D78.47651891290342!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x92a5af3c642e790f:0x9abe74848c36798a!2sR.+Irituia,+24+-+Nova+Olinda,+Castanhal+-+PA,+68742-120!3b1!8m2!3d-1.2910181!4d-47.9486006!16s%2Fg%2F11mtsd0tyj!3m5!1s0x92a5af3c642e790f:0x9abe74848c36798a!8m2!3d-1.2910181!4d-47.9486006!16s%2Fg%2F11mtsd0tyj?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Belém, 03/06/2025